Tribunal: STF
Processo: HC 210990
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roni Meneses da Silva e outra, advogados, em benefício de Faustino da Rosa Júnior, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 715.971/RS, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    2. Narram os impetrantes que “o paciente e outras cinco pessoas tiveram a prisão preventiva decretada no curso da investigação denominada ‘Operação Educatio 2’, originada (...) do inquérito policial nº 40/2017/700012/A, instaurado em 28 de junho de 2017, pela 1ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção (1ª DECOR/DEIC)”.



    Afirmam que “a investigação foi realizada em quatro fases, sendo que em todas elas a autoridade policial, além de representar por diversas medidas cautelares, representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados”. 



    Asseveram que “a prisão foi indeferida em todas as oportunidades em face da falta de contemporaneidade dos fatos investigados, vindo a ser decretada tão somente na última fase, deflagrada em 1º de setembro de 2021, em razão da suposta recentidade dos fatos, em tese, delituosos, ainda que datados de 2019”. 



    Alegam que “a prisão cautelar est[aria] amparada na suposta necessidade de garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração das condutas delituosas, em tese, praticadas no contexto das empresas União de Faculdades da Serra Gaúcha, FJ Consultoria Empresarial, UNITEC Faculdade EPP (Faculdade Gaúcha ou UNIFG), Faculdade Centro-Sul do Paraná, das quais o paciente é o proprietário”. 



    Noticiam ter sido o paciente e outros vinte e dois investigados denunciados pela prática de diversos delitos, estando ele preso preventivamente desde o dia 10.9.2021.



    Defendem “a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, (…) mostra(r-se) suficiente para acautelar a ordem pública”, sugerindo-se a monitoração eletrônica. 



    Salientam ser o paciente “acometido de asma grave, alergias alimentares (doença celíaca e intolerância à lactose) e de apneia obstrutiva do sono grave. Todas as enfermidades têm se agravado desde o encarceramento do paciente, que vem sofrendo de crises respiratórias, privação alimentar, privação do sono e com o risco de obstrução das vias aéreas, o que pode levá-lo a óbito”. 



     



    Afirmam que “est[aria ele] submetido a este risco (de morte), uma vez que são frequentes as quedas na rede elétrica do estabelecimento prisional onde está recolhido. A alternativa encontrada por ele é a privação do sono, devido ao medo de ter as suas vias aéreas obstruídas enquanto dorme, em razão do desligamento do CPAP”.



    Ressaltam que “o paciente integra[ria] grupo de risco para complicações em caso de contágio por COVID-19, considerando a existência de nova cepa (ÔMICRON) e de aumento das chances de contágio devido à liberação das visitas no estabelecimento prisional, em razão do abrandamento das medidas sanitárias restritivas. Além disso, o país enfrenta um surto de casos de INFLUENZA H3N2, que também representa risco à saúde”.



    Pretendem “a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, devido às enfermidades do paciente e à ausência de tratamento adequado no cárcere, bem como ao risco de complicações em caso de contágio pelo novo coronavírus, já que ausentes mínimas condições de higiene, o que contribui para o agravamento das enfermidades, além de violar a prerrogativa do artigo 7º, inciso V, da Lei 8.906/94”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, REQUER: 



    a) a concessão de liminar, a fim de determinar a PRISÃO DOMICILIAR, COMO MEDIDA HUMANITÁRIA, com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ou ainda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação, determinando a imediata soltura de FAUSTINO DA ROSA JÚNIOR; 



    b) no mérito, seja confirmada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou a prisão domiciliar humanitária, com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal” 
(fl. 23, e-doc. 1) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 715.971/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça gaúcho não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    Essa excepcionalidade não se demonstra na espécie em foco.



    6. Para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objeto da presente ação, é de se anotar ter o Juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, em 11.8.2021, decretado a prisão preventiva do paciente e demais investigados na terceira fase da Operação Educatio, pelos fundamentos seguintes:



    “Trata-se de representação da autoridade policial da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção e do Ministério Público, por intermédio de seu órgão com atribuição nesta Vara Especializada, pela decretação de prisões preventivas e, em caráter subsidiário, pela decretação de prisões temporárias, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão.



    DECIDO. 



    Nos autos do inquérito policial n. 40/2017/700012-A, na investigação denominada ’Operação Educatio’, apura a autoridade policial a existência de organização criminosa voltada, sobretudo, para a prática, em tese, dos delitos de estelionato, falsidade ideológica e material, corrupção ativa e passiva, prevaricação e lavagem de capitais. 



    Consoante se depreende da representação, os indivíduos investigados realizam a venda de diplomas de cursos de especialização em diversas áreas, bem como os alunos matriculados na instituição de ensino apresentam os respectivos trabalhos de conclusão de curso que são plagiados, o que leva a existência de inúmeros trabalhos idênticos. Ademais, tais acadêmicos sequer frequentam as aulas que seriam ofertadas para obtenção dos respectivos diplomas. 



    Pelo que se verifica, este expediente cautelar diz respeito a terceira fase da investigação, de sorte que, em momento pretérito, houve representações policiais pela expedição de mandados de busca e apreensão e pela decretação de prisões preventivas. Compulsando os respectivos expedientes cautelares correlatos, verifico que foram deferidas as buscas e apreensões, assim como o acesso e extração dos dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos durantes as buscas. 



    Por outro lado, indeferidas as prisões postuladas, ao fundamento de que ausente contemporaneidade nas condutas delitivas apuradas. Durante o curso das investigações, foi encaminhado ao Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil Gaúcha certificado de conclusão de curso de especialização, do qual se verificou que - no histórico escolar - constava nome de professores que nunca ministraram as respectivas disciplinas. 



    Segundo se depreende dos autos, sobretudo dos depoimentos colhidos em sede policial, FAUSTINO DA ROSA JÚNIOR é o proprietário da instituição de ensino e é quem comanda todas as atividades desempenhadas. 



    Consoante apontado pelas testemunhas, são realizadas inúmeras emissões de diplomas de pós-graduação falsificados, sobretudo a alunos que nunca frequentaram as aulas, bem como que os históricos escolares são emitidos a partir da falsificação das assinaturas dos professores indicados como ministrantes das respectivas disciplinas, os quais nunca ministraram as aulas. Além da emissão dos diplomas, também são falsificados os nomes dos coordenadores de curso e os editais de vestibular. 



    Há indícios, outrossim, que também são emitidos diplomas à médicos estrangeiros, sem que tenham seus diplomas de graduação validados no Brasil, bem como de alunos avaliados como reprovados nas aulas ministradas. Conforme relatado pelas testemunhas, FAUSTINO ainda ameaça os funcionários, no sentido de que demitirá aqueles que não concordarem com as atividades criminosas, em tese, perpetradas na instituição. Ademais, em decorrência das investigações, a instituição teve seu nome trocado diversas vezes, consoante relatado pelas testemunhas, de sorte que as atividades de falsificação continuam a ocorrer, desde a falsificação dos diplomas, das assinaturas dos professores, dos históricos escolares, atas de reunião, etc. 



    (…) 



    I. DA PRISÃO PREVENTIVA



    Nesse momento, entendo que o deferimento das prisões preventivas é imperativo, sobretudo para garantia da ordem pública. Isso porque, da análise dos elementos trazidos pela autoridade policial, sobretudo os depoimentos prestados pelas ex-funcionárias da instituição de ensino, as atividades ilegais ainda são desempenhadas pelo grupo criminoso, em que pese já tenham sido deferidas medidas de busca e apreensão, sequestro de bens, em momento anterior. A despeito de serem conhecedores das investigações, o grupo criminoso não deixou de desempenhar suas atividades, muito pelo contrário, continua, em tese, a desempenh[á-las], inclusive, modificando o nome da instituição. 



    (...)



    Trata-se, conforme antes mencionado, de organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, estelionato, falsidade ideológica, e que mesmo diante das investigações e das medidas deferidas em seu desfavor em momento pretérito, não cessaram suas atividades criminosas. 



    Estas características já demonstram o risco indiscutível à garantia da ordem pública, indicando o descontrole e a probabilidade de continuarem a cometer atos de tal natureza caso não contidos, impondo-se a decretação da segregação cautelar. Necessária a medida cautelar pela situação de perigo criada pela conduta dos representados, que põe em risco a garantia da ordem pública. 



    Assim, a despeito da prisão preventiva, medida drástica e excepcional, ser aplicada de forma subsidiária, como ultima ratio das medidas cautelares, entendo que outras medidas menos gravosas não surtirão nenhum efeito no contexto prático e não serão capazes de acautelar a situação; razão pela qual devem ser decretadas suas prisões. A desproporcionalidade, neste caso, não está na decretação da segregação provisória dos indiciados, mas sim na reiteração das investidas criminosas destes. 



    Registre-se, outrossim, que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a segregação cautelar está baseada em pressuposto constitucional, que prevê a prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. 



    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de ROBERTA BORBA SILVA, MARIA LUISA GONCHOROSKI GONSALVES, MAITE CARVALHO FRANCO, ILZA DANIELE DE VARGAS SEVERO, GABRIELLE CAMARGO BORDIN e FAUSTINO DA ROSA JUNIOR, com fundamento nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal (...)” (e-doc. 7).



    Pelo demonstrado nos autos, o órgão ministerial requereu, no curso das investigações, a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi inicialmente indeferido pelo juízo processante. Entretanto, constatou-se ter-se comprovado que o paciente continuava na prática das atividades criminosas apuradas, mesmo ciente das investigações e das medidas cautelares como busca e apreensão e sequestro de bens. 



    Essa demonstração conduziu à decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos acima transcritos. 



    7. Ao examinar o Habeas Corpus n. 5242868-79.2021.8.21.7000, impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Relator, Desembargador Leandro Figueira Martins, indeferiu a medida liminar requerida, assentando terem sido antes apreciadas as questões suscitadas pela defesa nos Habeas Corpus ns. 5220805-60.2021.8.21.7000 e 5210417-98.2021.8.21.7000 (decisões não juntadas). Sobre o requerimento de prisão domiciliar humanitária, afirmou que



    “(...) não houve comprovação de que o paciente se enquadrava em quaisquer das hipóteses da prisão domiciliar, ou mesmo da prisão domiciliar humanitária, visto que, nada obstante seja portador de problemas de saúde, inexistiu demonstração inequívoca no sentido de que estaria extremamente debilitado; totalmente desamparado no interior do estabelecimento prisional; ou que eventual necessidade de atendimento médico não estava suprida” (fl. 39-42, e-doc. 6).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva e indeferida a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada na “necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa”, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 23.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 13.5.2020)



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, quando presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



      



    10. Embora demonstrado integrar o paciente grupo de risco (fls. 21-22, e-doc. 6), é de realçar não haver comprovação, nos autos, de que seu estado de saúde exigiria cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no estabelecimento prisional, pelo que incabível a pretendida prisão domiciliar humanitária.



    11. Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello relembrou que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)”. 



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012).



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 155.360-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    Inexistem, nos autos, elementos suficientes para afirmar-se flagrante ilegalidade pela negativa do pleito pelos órgãos mais próximos dos fatos e das condições materiais a que está submetido o paciente.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de origem haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo Órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora